Tribunal: STF
Processo: HC 197626
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Jose da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo no HC nº 627476/SP, de relatoria do Ministro Felix Fischer.
     O impetrante diz ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo. 
    Aduz que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante suposta prática dos crime descritos no artigo 33 (tráfico de drogas) por portar 188,57g de maconha.
    Nesse contexto, salienta, que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do delito.
    Discorre sobre a ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria, ressaltando que não há elementos indicativos de traficância.
    Afirma que não há prova da suposta agressão aos policiais no momento da abordagem policial, motivo por que que não subsiste o fundamento utilizado pelo Juízo para comprovar o risco à instrução e assegurar a aplicação da lei penal.
    Aponta a desnecessidade da prisão, porque “os fatos se deram em 08/09, sendo a prisão preventiva decretada apenas em 19/10/2020 sem a apresentação de fatos novos a não ser aqueles contidos na prisão em flagrante”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo da aplicação de cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado (doc. 2, e-STJ fl. 104):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
    II - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    Agravo Regimental desprovido”.
    Como visto, as questões postas à apreciação da Corte não foram analisadas pelo Superior Tribuna de Justiça. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, conforme ressaltei no julgamento do HC nº 194792, o qual neguei seguimento, anoto que a decisão por meio da qual determinada a preventiva destacou o risco de reiteração criminosa, tendo em vista o paciente foi condenado pela prática de crime de mesma natureza, além das circunstâncias da apreensão (fuga e suposta agressão a policiais). 
    Nesse sentido, destaco excerto da fundamentação do Juízo de primeira instância:
    “A conduta noticiada nos autos é concretamente grave, revelando a periculosidade do autuado, levando em conta, principalmente, a expressiva quantidade de droga apreendida.
    De se ressaltar que a grande quantidade de drogas apreendida com o autuado, por si só, é suficiente à decretação de sua prisão preventiva. 
    (...)
    Como salientado pelo Ministério Público, a prisão preventiva se mostra conveniente para o desenvolvimento da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que LUCAS resistiu a abordagem policial e evadiu-se para local ignorado, estando, portanto, foragido.
    Verifica-se, assim, que estão presentes os requisitos da prisão preventiva (provas do fato e indícios de autoria) e as circunstâncias ensejadoras da medida cautelar restritiva da liberdade, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Necessário, pois, que seja decretada a prisão para resguardar a ordem pública, a fim de acautelar o meio social e prevenir a reprodução de fatos criminosos dessa natureza, encontrando-se presente o periculum libertatis.
    (…)
    Cumpre, ainda, salientar que acusado ostenta condenação anterior por tráfico de drogas e a reiteração na traficância evidencia a periculosidade e denota a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
    Outrossim, não há notícias de vínculos com o distrito da culpa, exsurgindo o risco concreto de fuga, com a consequente vulneração da aplicação da lei penal, frisando-se que no presente caso o risco concreto se materializou, uma vez que LUCAS encontra-se foragido, demonstrando inequivocamente sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, exsurgindo necessária e imprescindível sua custódia cautelar. A propósito, já se decidiu em caso análogo que: "a evasão do réu, por si só, justifica a preventiva decretada a bem da instrução e aplicação da Lei Penal (STJ, RT 664/336).
    (…)
    Não se pode ignorar o perfil violento e agressivo do acusado, pois que para além de envolvimento com crime lesão corporal no contexto doméstico, efetivamente agrediu os policiais militares quando de sua abordagem, deferindo socos contra os milicianos, logrando êxito em desvencilhar-se da prisão em flagrante, evadindo-se a local ignorado. Verifica-se, portanto, no caso concreto, a imperiosa necessidade de segregação cautelar do imputado, tudo a se preservar a integridade das testemunhas, resguardando-se o meio social e a tranquilidade local” (doc. 3, e-STJ fl. 49/55).
    Assim, mesmo que a quantidade não seja expressiva, a ponto de configurar a gravidade concreta da conduta, o decreto prisional está lastreado em elementos que evidenciam risco à ordem pública (periculosidade do agente e risco de reiteração criminosa).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente